Tribunal: TJDFT
Processo: 0742686-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM ESQUEMA ILÍCITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA E OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE CLANDESTINO. CONDENAÇÃO PENAL AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL PARA PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ARTIGO 142, § 3o, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO TJDFT E STJ. REPRESENTAÇÃO NÃO ADMITIDA.
1. Trata-se de representação por indignidade para o oficialato, apresentada pelo Governador do Distrito Federal em desfavor de oficial da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, a partir de apuração realizada em Conselho de Justificação, na qual restou consignada a prática de condutas graves relacionadas à corrupção passiva e omissão ilícita no exercício da fiscalização de transporte clandestino.
2. Consoante o disposto no artigo 142, § 3o, inciso VII, da Constituição Federal, a perda do posto e da patente de oficial militar, quando fundada em prática de crime comum ou militar, exige o trânsito em julgado da respectiva condenação penal, configurando condição de procedibilidade indispensável para o regular processamento da representação.
3. A ausência de condenação penal transitada em julgado inviabiliza o prosseguimento da presente representação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, expressamente assegurado pela Constituição Federal, sendo inadmissível a aplicação de sanção administrativa de indignidade para o oficialato sem o prévio e definitivo reconhecimento da responsabilidade penal do representado.
4. A independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, embora reconhecida como princípio geral do ordenamento jurídico, não afasta a aplicação do requisito objetivo previsto na Constituição, que vincula a declaração de indignidade ao trânsito em julgado da condenação criminal, garantindo segurança jurídica e preservando a ampla defesa.
5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que a ausência de trânsito em julgado da condenação penal impede a aplicação da sanção de perda do posto e da patente, sendo imprescindível o esgotamento da via penal para configurar justa causa ao processamento da representação.
6. Representação não admitida.